Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-43.2017.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Art. 494, I do CPC – Embargos acolhidos, exclusivamente, para reconhecer, conforme indicado, a existência de erro material, aplicando as prerrogativas contidas no art. 494, I do CPC permanecendo, no mais, incólume o conteúdo da decisão proferida no Acórdão recorrido. Embargos acolhidos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – FINALIDADE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Art. 494, I do CPC – Embargos acolhidos, exclusivamente, para reconhecer, conforme indicado, a existência de erro material, aplicando as prerrogativas contidas no art. 494, I do CPC permanecendo, no mais, incólume o conteúdo da decisão proferida no Acórdão recorrido. Embargos acolhidos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002147-43.2017.8.26.0274/50000, da Comarca de Itápolis, em que é embargante BANCO
BMG S/A, é embargada CLARICE DE LIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-43.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 33.175 - rtt
2
VOTO No : 33.175
EMB. DECL. No: 1002147-43.2017.8.26.0274/50000
COMARCA : ITÁPOLIS
EMBGTE. : BANCO BMG S/A
EMBDDO. : CLARICE DE LIMA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL Art.
494, I do CPC
Embargos acolhidos, exclusivamente, para
reconhecer, conforme indicado, a existência de erro material,
aplicando as prerrogativas contidas no art. 494, I do CPC
permanecendo, no mais, incólume o conteúdo da decisão proferida
no Acórdão recorrido. Embargos acolhidos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE
Os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a
adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o
seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de
todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da
demanda. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 498/512, alegando, em suma, que o julgado
embargado é obscuro, contraditório e contém erro material.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, em razão de
sua tempestividade, e merecem parcial acolhimento.
Reconhece-se a existência de inexatidão material
no Acórdão.
Efetivamente, consta às fls. 508 dos autos (fls.
11 do Acórdão) que a devolução seria de forma simples.
Todavia, como fundamentado no Acórdão, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-43.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 33.175 - rtt
3
houve comprovação da contratação pelo embargante, agindo de forma
indevida com a apropriação de valores sem justificativa (fls. 500/502 e
509).
Desta forma, deve ser suprimida a expressão “...,
de forma simples à falta de dolo. ...” constante às fls. 508, passando a
constar somente: “O valor eventualmente pago à autora se recomenda o
seu recálculo, devidamente corrigido, devendo esses valores ser
compensados com os valores a receber referente aos danos, a serem
apurados em liquidação de sentença.”
Por consequência, a devolução dos valores
deverá ser em dobro.
De outro vértice, não se consta contradição
referente ao recálculo do contrato e a devolução de valores, uma vez que
deve ser feito a devolução em dobro dos valores descontados do
benefício da parte embargada com a compensação dos valores que o
embargante alega que pagou à autora e, consequentemente, liquidar o
contrato que a embargada não formalizou.
No mais, o Acórdão embargado deve ser
mantido.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-43.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 33.175 - rtt
4
1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro ou contraditório, já que baseado em
supedâneos legais e na realidade fática retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei,
mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um
adequador dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a
evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma
condizente.
Deve ser registrado que o embargante alega
obscuridade e contradição.
Todavia, com o devido respeito, não merece
prosperar as alegações do recorrente, tendo em vista que foram bem
examinadas quando da análise do mérito do recurso e suficientemente
analisadas para a conclusão do entendimento do Acórdão embargado.
Assim, com o devido respeito, verifica-se que o
Acórdão embargado não é obscuro ou contraditório, pois de forma
fundamentada, externou objetivamente o seu posicionamento, tanto em
aspectos fáticos quanto em aspectos legais, demonstrando, de maneira
clara e precisa, as razões de seu convencimento.
No mais, conforme preceito legal, os embargos
de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por
mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-43.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 33.175 - rtt
5
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0,
todos do E. Superior Tribunal de Justiça). Não se prestam também os
embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da parte, nada mais
é que conduzir a um novo julgamento da questão já analisada.
O embargante não demonstrou a existência de
eventuais vícios que comprometeriam a regularidade do Acórdão,
tecendo alegações já superadas quando do julgamento do recurso.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas no artigo
1.022 e incisos do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração ora opostos devem ser rejeitados.
Ainda mais, o órgão julgador, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes, nem mesmo o enfrentamento de
todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda
e sua respectiva conclusão que, efetivamente, foi concludente e
justificou, de forma clara, o convencimento lançado nos autos. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio (vide: E. STJ
1a T., AI 169.073/SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98
negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44).
Nesse sentido:
“Acórdão. Omissão. Inexistência. A nulidade
do
julgamento
por
omissão
tem
por
pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se
sobre
o
ponto.
Se
a
fundamentação da conclusão a que chegou
independe do enfrentamento dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-43.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 33.175 - rtt
6
legais citados pela parte, inexiste omissão
sanável através de embargos de declaração.
Recurso não conhecido”.1
“a omissão a que se refere o texto
processual
é
aquela
relativa
à
parte
dispositiva do julgado, a saber, o ponto que
deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos
das
partes,
que
podem
ser
rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa
responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim,
de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que
todas
as
questões
relevantes
sejam
apreciadas; em outras palavras, que o
julgador tenha encontrado motivo suficiente
para fundar sua decisão”.2 (grifo não consta do
original)
O C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP -
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer contradição, o que, por ser de rigor, impõe
a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas
1 STJ REsp 88.365-SP.
2 Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 Rel. Des. Franklin Nogueira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002147-43.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 33.175 - rtt
7
todas as alegações apresentadas pelo embargante, não há que se falar em
irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Outrossim, os fundamentos adotados no Acórdão
embargado supriram de forma cabal as alegações apresentadas pelo
embargante. Portanto, bastando, como no caso em tela, os argumentos e
fundamentos contidos no Acórdão impugnado, para justificar seu bojo
decisório, não existindo, desta forma, qualquer irregularidade a ser
suprida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os presentes embargos de declaração são acolhidos
parcialmente, apenas para corrigir o erro material supra registrado,
devendo, no mais, ser mantido o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator